Tribunal: TJBA
Processo: 8019833-78.2022.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8019833-78.2022.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ALEXANDRE JUNQUEIRA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS, ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS, VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS, JOSE CRISOSTEMO SEIXAS ROSA JUNIOR

ESPÓLIO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS, LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS, VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS, FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO EM PARTE AO RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1117073/PR (TEMA 190) E O ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. De acordo com a tese repetitiva, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

3. Correta aplicação da tese fixada no REsp n° 1117073/PR (TEMA 190) por este Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8019833-78.2022.8.05.0001.2
, em que figura como agravante
ALEXANDRE JUNQUEIRA SANTOS

e, como agravado, o Ministério Público
d
o Estado Da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .